Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU E DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado pela ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar o endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão, a apelante manteve-se inerte. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.